Tribunal: TJES
Processo: 0000001-14.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-14.2019.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ALICE SILVA FARIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo INSS contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária proposta por segurada, concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez (espécie 32), com termo inicial em 04/2018, além de antecipar os efeitos da tutela para determinar a imediata implantação do benefício no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. O INSS sustenta que o laudo pericial judicial atestou incapacidade temporária e parcial, requerendo a concessão de auxílio por incapacidade temporária, com fixação de data de cessação do benefício (DCB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a segurada faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez, a despeito de laudo pericial que concluiu por incapacidade temporária, diante da existência de elementos adicionais nos autos que demonstram incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não está adstrito exclusivamente ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos constantes dos autos, conforme autoriza o art. 479 do CPC/2015.

Apesar de a perícia judicial ter apontado incapacidade temporária, o diagnóstico de patologia degenerativa, aliado a laudos de especialistas que acompanham a segurada, indicam a irreversibilidade do quadro clínico e impossibilidade de retorno ao trabalho.

Ressonâncias magnéticas e relatórios médicos confirmam discopatia degenerativa generalizada, com comprometimento funcional incompatível com a atividade habitual da segurada (faxineira/doméstica), evidenciando agravamento progressivo e ausência de perspectiva de reabilitação.

A jurisprudência consolidada, como a Súmula 47 da TNU e o entendimento do STJ, orienta que a análise da incapacidade para fins previdenciários deve observar o critério biopsicossocial, considerando a idade, escolaridade, experiência profissional e condições socioeconômicas do segurado.

A idade avançada (57 anos), a baixa escolaridade e o histórico laboral exclusivamente braçal da segurada tornam inviável sua reinserção no mercado de trabalho, transmudando a incapacidade parcial em total e permanente.

A pretensão do INSS de conversão para auxílio por incapacidade temporária não se sustenta diante da realidade probatória e da função protetiva da Previdência Social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode afastar a conclusão do laudo pericial quando outros elementos probatórios demonstram incapacidade total e permanente.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige análise do contexto biopsicossocial do segurado, não se limitando à avaliação clínica.

É devida a aposentadoria por invalidez quando a patologia degenerativa, associada à idade, baixa escolaridade e histórico laboral, torna inviável a reabilitação profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, § 5º; CPC/2015, arts. 85, §11, e 479; Lei nº 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2036962/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.09.2022, DJe 09.09.2022; TNU, Súmula 47.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra a s
entença ID 16345538, proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui, que, na Ação Ordinária ajuizada por
ALICE SILVA FARIA
,
julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para condenar a autarquia apelante conceder à ora apelada o benefício da aposentadoria por invalidez, a partir de 04/2018, calculado na forma da legislação em vigor, concedendo, no mesmo ato, a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o INSS conceda o benefício de aposentadoria por invalidez, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 300,00. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas finais e honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

Em suas razões ID 16345539, o apelante sustenta, em suma, que:
(1)
o perito judicial foi categórico ao concluir pela incapacidade temporária e parcial, com prognóstico de recuperação em 180 dias;
(2)
a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a quem possui incapacidade temporária viola o art. 42 da Lei 8.213/91 e o art. 195, §5º da Constituição Federal (ausência de fonte de custeio para extensão indevida de benefício). Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada e caso mantida a condenação, que o benefício seja convertido em Auxílio por Incapacidade Temporária, com fixação de Data de Cessação do Benefício (DCB) conforme a estimativa pericial.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da controvérsia reside na natureza da incapacidade da segurada/apelada: se temporária (passível de auxílio por incapacidade temporária) ou permanente (ensejadora de aposentadoria), considerando as discrepâncias entre a conclusão literal do laudo pericial e a realidade fática dos autos.

O INSS apega-se estritamente à conclusão da perita do Juízo, que, em seu laudo complementar atestou que a apelada possui “patologia degenerativa”, mas com “incapacidade temporária”, estimando a recuperação em 180 dias.

Entretanto, é sabido que o magistrado não está adstrito exclusivamente ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme preceitua o art. 479 do CPC/15
1
.

No caso em tela, a análise sistêmica do conjunto probatório aponta para a inviabilidade de retorno ao trabalho.

Embora o laudo pericial aponte a temporariedade da incapacidade, ela mesma reconhece que a patologia é degenerativa e que o esforço físico ao longo dos anos, associado à má postura e sobrepeso na atividade laboral, favoreceram a piora clínica.

Ademais, os documentos médicos trazidos pela ora apelada, emitidos por especialistas que a acompanham, são contundentes em sentido oposto consoante de vê do laudo do Dr. Guilherme Coelho Angulo (Ortopedista), datado de 28/03/2023, que atesta:

“
Tratamento cirúrgico é contraindicado [...] Alterações descritas são irreversíveis. Paciente sem condições de realizar suas atividades laborais. Sugiro afastamento definitivo”
.

Além dos referidos laudos, Ressonâncias magnéticas acostadas aos autos corroboram a existência de discopatia degenerativa cervical e lombar generalizada, com anterolistese e conflitos radiculares.

Tais achados anatômicos são dificilmente reversíveis em uma paciente de quase 60 anos, tornando a estimativa pericial de recuperação em 180 dias dissociada da realidade clínica de uma doença crônica e progressiva que já perdura, comprovadamente, há mais de sete anos.

Ademais, a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 47 da TNU, orienta que a incapacidade deve ser analisada sob o prisma biopsicossocial.

No caso concreto, tem-se que a apelada nasceu em 1967, contando atualmente com aproximadamente 57 anos, possui baixa escolaridade (4ª série do ensino fundamental) e exercia, como profissão habitual, o labor de Faxineira/Doméstica, atividade que exige esforço físico intenso, movimentos repetitivos e sobrecarga de coluna - exatamente os movimentos contraindicados por sua patologia.

O INSS sustenta a tese de reabilitação, contudo, é forçoso reconhecer que a reinserção de uma segurada com esse perfil no mercado de trabalho competitivo atual é absolutamente improvável. A “aptidão para atividades manuais de baixo esforço físico e mental” sugerida pela perita se mostra inviável que não encontra correspondência no mercado de trabalho real para uma pessoa com o histórico e as limitações da apelada.

Portanto, a soma da enfermidade degenerativa com a idade avançada, a baixa escolaridade e o histórico laboral exclusivamente braçal, transmuda a incapacidade parcial em total e permanente, justificando a concessão da aposentadoria.

Imperioso reforçar, com amparo na jurisprudência do STJ, que
a análise para a concessão de benefícios por incapacidade, especialmente a aposentadoria, não deve se ater unicamente ao aspecto clínico
sendo
imperativa a análise das condições pessoais, sociais e culturais do segurado

(STJ - AgInt no AREsp: 2036962 GO 2021/0382665-7, Relator: Ministro Gurgel de Faria, data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)
.

Diante de tal constatação, é certo concluir que a apelada preenche todos os requisitos para a concessão da Aposentadoria por Invalidez Previdenciária (não acidentária - espécie 32), nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

A sentença apelada, ao conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, agiu com acerto, aplicando corretamente o direito à espécie e garantindo a devida proteção previdenciária a uma segurada comprovadamente incapacitada de forma total e definitiva para o labor. Acolher a tese do INSS seria negar amparo a quem dele necessita, com base em um formalismo excessivo que não se coaduna com a natureza das ações previdenciárias.

Portanto, firme nas razões expostas NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto, confirmando a tutela de urgência antecipada na sentença para a imediata implantação/manutenção do benefício.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro em 2% os honorários a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

É como voto.

1
Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.